Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-95.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO AO NOME DE URNA. EXPRESSÃO
GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "AMBULÂNCIA". AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA COM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que rejeitou a impugnação ao nome de urna "Nenê da
Ambulância" e deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
Odair José Carvalho da Silva, candidato ao cargo de Vereador do Município
de Salto do Itararé nas Eleições de 2024.

1.2. O recorrente alega que a expressão "da Ambulância" faz referência à
Secretaria de Saúde Municipal, causando desequilíbrio eleitoral. O recorrido,
por sua vez, defende o caráter genérico do nome e a ausência de ligação
direta com o órgão público. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central consiste em verificar se o uso do nome de urna "Nenê
da Ambulância" configura violação ao artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, que veda o uso de expressões vinculadas a órgãos públicos.

Num. 44029778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O nome de urna escolhido pelo recorrido não faz referência específica a
qualquer órgão da Administração Pública. A palavra "ambulância" é de uso
genérico e não se identifica claramente com um órgão da Administração, seja
municipal, estadual ou federal, não configurando violação ao artigo 25, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.2. Precedentes desta Corte indicam que expressões genéricas podem ser
utilizadas como nome de urna, desde que não haja inequívoca vinculação a
órgão público. Ademais, a jurisprudência reconhece o direito à escolha do
nome de urna com base no modo pelo qual o candidato é conhecido na
comunidade local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A utilização de expressão genérica no nome de urna,
que não remete diretamente a órgão público, é permitida, conforme disposto
no artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolu

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600252-95.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Nome do Candidato - Variação Nominal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600252-
95.2024.6.16.0021 (DRAP 0600245-06.2024.6.16.0021) que julgo improcedenta a ação de impugnação
ao registro de candidatura e defiro o pedido de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
Odair Jose Carvalho da Silva, Uniao Brasil julgando-a(o) apto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Salto do
Itararé - Pr, sob o número 44000, com a seguinte opção de nome: Nenê da Ambulância, nos termos
dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º,
caput) (Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a resolução eleitoral que
regulamenta a utilização do nome de urna veda expressamente a utilização de expressões ou
siglas pertencentes a qualquer órgão público. Sustenta que a expressão constitui inequívoca
referência à unidade de saúde à qual a requerente está vinculada, pois é motorista no âmbito da
Prefeitura do Município de Salto do Itararé, e constitui fator de desequilíbrio entre os demais
candidatos. Afirma ainda que deve ser sopesada a realidade local, por se tratar de pequeno
município). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA (RECORRIDO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029778
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.117

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600252-95.2024.6.16.0021 –
Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO AO NOME DE URNA. EXPRESSÃO
GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "AMBULÂNCIA". AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA COM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que rejeitou a impugnação ao nome de urna "Nenê da
Ambulância" e deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
Odair José Carvalho da Silva, candidato ao cargo de Vereador do Município
de Salto do Itararé nas Eleições de 2024.

1.2. O recorrente alega que a expressão "da Ambulância" faz referência à
Secretaria de Saúde Municipal, causando desequilíbrio eleitoral. O recorrido,
por sua vez, defende o caráter genérico do nome e a ausência de ligação
direta com o órgão público. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central consiste em verificar se o uso do nome de urna "Nenê
da Ambulância" configura violação ao artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, que veda o uso de expressões vinculadas a órgãos públicos.

Num. 44029778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O nome de urna escolhido pelo recorrido não faz referência específica a
qualquer órgão da Administração Pública. A palavra "ambulância" é de uso
genérico e não se identifica claramente com um órgão da Administração, seja
municipal, estadual ou federal, não configurando violação ao artigo 25, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.2. Precedentes desta Corte indicam que expressões genéricas podem ser
utilizadas como nome de urna, desde que não haja inequívoca vinculação a
órgão público. Ademais, a jurisprudência reconhece o direito à escolha do
nome de urna com base no modo pelo qual o candidato é conhecido na
comunidade local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A utilização de expressão genérica no nome de urna,
que não remete diretamente a órgão público, é permitida, conforme disposto
no artigo 25, § 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

- Registro de Candidatura nº 060004618, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 02/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
Num. 44029778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

ELEITORAL, em face da sentença que rejeitou a impugnação ao nome de urna do
recorrido e deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de ODAIR JOSE
CARVALHO DA SILVA para concorrer ao cargo de Vereador do município de Salto do
Itararé nas Eleições Municipais de 2024.

Em suas razões recursais (ID 43979965), o Recorrente sustenta que a
ausência de condições de registrabilidade da candidatura do recorrido, posto que o nome
de urna “Nenê da Ambulância” caracterizaria expressão inapropriada e ilegal, uma vez
que constituiria inequívoca referência a órgão da administração pública ao qual o
requerente está vinculado no âmbito municipal. Argumenta, em síntese, que: a) o
recorrido ocupa a função de motorista e a expressão “DA AMBULÂNCIA” faz clara alusão
à Secretaria de Saúde do município, causando desequilíbrio entre os demais candidatos à
Câmara Municipal de Salto do Itararé; b) a vinculação do nome ao órgão público provoca
distorção no processo eleitoral, incorrendo em infração ao disposto no artigo 25, §1º, da
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.609/2019; c) a utilização da referida
expressão, revela evidente intenção do recorrido em ver seu nome atrelado à Secretaria
de Saúde de Salto do Itararé; d) em um município pequeno, o uso da expressão
impugnada tem o potencial de angariar uma quantidade indeterminada de votos, ferindo o
princípio da isonomia; e e) cita julgados da 21ª Zona Eleitoral, nos quais foi reconhecida
violação aos princípios e normas legais e alteração dos nomes de urna dos candidatos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e indeferir
o pedido de utilização do nome de urna “Nenê da Ambulância”.

Em contrarrazões (ID 43979971), o recorrido argui que o uso do vocábulo
“DA AMBULÂNCIA” não é suficiente para atrair a vedação prevista no art. 25, parágrafo
único, da Resolução 23.609/2019 do TSE, uma vez que não houve emprego de um nome
específico de órgão da Administração Pública, e colaciona diversos julgados nesse
sentido. Aduz que não deve ser acolhido o argumento do recorrente, sendo necessário o
desprovimento do recurso e a manutenção do deferimento de seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43993237). Entende que o nome de urna
pretendido é genérico e não demonstra vinculação com a Administração Pública, uma vez
que a atividade de motorista de ambulância do recorrido poderia ser exercida tanto no
âmbito público quanto privado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Num. 44029778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

II. Do mérito

A controvérsia do presente Recurso Eleitoral cinge-se a avaliar a regularidade
no uso do nome de urna escolhido pelo recorrido, “Nenê da Ambulância”.

O recorrente pretende a reforma da sentença que deferiu, no registro de
candidatura do recorrido, o uso do nome de urna “Nenê da Ambulância” para concorrer ao
cargo de Vereador pelo Município, alegando que a expressão se vincularia diretamente
ao exercício das funções desempenhadas pelo candidato junto à Prefeitura de Salto do
Itararé, com possibilidade de desequilibrar o pleito naquela localidade.

No que interessa, a decisão foi assim fundamentada (ID 43979956):

“(...)

Com relação ao nome de urna, verifica-se que o candidato apresentou o
requerimento com o “NENÊ DA AMBULÂNCIA”, sendo impugnada a
expressão “DA AMBULÂNCIA”.

Consta da impugnação, em síntese, que a resolução eleitoral que
regulamenta a utilização do nome de urna veda expressamente a utilização
de expressões ou siglas pertencentes a qualquer órgão público. Sustenta que
a expressão constitui inequívoca referência à unidade de saúde à qual a
requerente está vinculada, pois é motorista no âmbito da Prefeitura do
Município de Salto do Itararé, e constitui fator de desequilíbrio entre os
demais candidatos. Afirma ainda que deve ser sopesada a realidade local,
por se tratar de pequeno município.

Ao apresentar contestação, o impugnado sustenta que a utilização genérica
de expressões que vinculem a um prédio não é vedada pela jurisprudência
eleitoral.

A respeito do nome de urna, dispõe o art. 12, III da Lei nº 9.504/1997:

(...)

Como se vê, será deferido o registro com o nome pelo qual a candidata ou
candidato que por meio do qual é identificado em sua vida política, social ou
profissional (Lei das Eleições), desde que não utilize expressão ou sigla que
pertença a qualquer órgão da administração, direta ou indireta (Resolução do
TSE).

A disposição normativa tem a finalidade de impedir que a eleitora ou o eleitor
tenha a falsa impressão de que a pessoa candidata possui estreita relação
com o órgão e assim ter alguma ingerência maior do que as demais pessoas
concorrentes ao pleito, afetando o princípio da igualdade entre eles.

No entanto, no caso dos autos, não se vislumbra que o nome escolhido tenha
óbice na legislação eleitoral, ou comporte qualquer violação aos princípios do
pleito eleitoral.
Num. 44029778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

Sobre a utilização da expressão “DA AMBULÂNCIA”, a jurisprudência tem
decidido:

(...)

Não se desconhece, como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral,
que a cidade é pequena.

No entanto, as normas para as eleições são gerais, e os dispositivos não
flexibilizam sua interpretação para que haja aplicação mais restritas dos
direitos nela previstas (no caso em análise, o direito à escolha do nome de
urna), de modo a permitir interpretação diversa em razão do número de
eleitores.

Sendo assim, defiro a utilização do nome de urna escolhido pelo candidato,
indeferindo-se, por consequência, a impugnação nesse ponto.

(...)”.

Sobre o tema, o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a
candidata ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça
dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo
ou irreverente.

§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta. (Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

(grifamos)

Denota-se, no caso em apreço, que a escolha do nome de urna do ora
recorrido (Nenê da Ambulância) não remete especificamente a expressão ou sigla que
pertença à Administração Pública, assim, a proibição contida no supracitado dispositivo
não se aplica ao recorrido.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta Corte pela possibilidade do uso de
locução no nome de urna que se refira de forma genérica ao modo como o candidato é
conhecido na comunidade local:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
Num. 44029778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

CANDIDATURA. NOME DE URNA. UTILIZAÇÃO DE TERMO GENÉRICO
ASSOCIADO A CONSELHO TUTELAR. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Crisleine do Rocio Gottwald contra decisão
que deferiu seu registro de candidatura, mas indeferiu a utilização do nome
de urna "Cris Conselho", sob a alegação de que a expressão faria alusão ao
Conselho Tutelar, órgão integrante da administração pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a candidata pode utilizar
o nome de urna "Cris Conselho", à luz da restrição imposta pelo § 1º do art.
25 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que veda o uso de expressões
pertencentes a órgãos da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo "conselho" não se restringe exclusivamente ao Conselho Tutelar,
sendo uma expressão genérica que não remete automaticamente a um órgão
específico da administração pública.

O uso de termos genéricos, como "conselho", não viola as disposições do §
1º do art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que se refere a nomes ou
siglas claramente identificados com órgãos públicos, não abrangendo
palavras de uso comum que possam ter múltiplas associações.

A proibição do uso de termos vinculados à administração pública deve ser
interpretada de forma restritiva, evitando–se limitar indevidamente o direito do
candidato de ser identificado por expressões que refletem sua identidade na
comunidade local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O termo "conselho" é genérico e não
exclusivo do Conselho Tutelar, podendo ser utilizado como nome de urna,
desde que não haja vinculação direta e inequívoca a órgão da administração
pública.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante diretamente
citada.

(REGISTRO DE CANDIDATURA nº060004618, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2024.)

Num. 44029778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03

Dessa forma, tem-se que o nome de urna escolhido pelo candidato, ora
recorrido, é genérico e não traz inequívoca e específica referência ao Órgão Público
Municipal no qual exerce sua atividade de motorista, na Secretaria da Saúde, estando em
acordo ao que preceitua o artigo 25, § 1º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter a
sentença que deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de ODAIR JOSÉ
CARVALHO DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024 no
município de Santo do Itararé/PR, pelo União Brasil, com o nome de urna "Nenê da
Ambulância”, sob o número 44000.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600252-
95.2024.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: ODAIR JOSE CARVALHO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO:
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A, LAIS
PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404576700000042982595
Número do documento: 24091713404576700000042982595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:18:03